Tribunal: TJES
Processo: 0014304-18.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO MÉDICI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RECORRENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES. Os recorrentes foram condenados, com base nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, as penas que variam de 11 a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 dias-multa.

2. A defesa de DIEGO, DANILO, EDIS e WILLIANS requer: (i) a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de associação para o tráfico; (ii) o redimensionamento das penas; (iii) o afastamento da causa de aumento (art. 40, IV); e (iv) a majoração dos honorários advocatícios do advogado dativo.

3. A defesa de MAYCON DOS SANTOS CABRAL busca: (i) a absolvição por ausência de provas quanto ao tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) o redimensionamento da pena-base; e (iii) o afastamento da agravante de reincidência.

4. A defesa de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA apresenta certidão de óbito, pleiteando a extinção da punibilidade (art. 107, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
(i) se os elementos de prova são suficientes para a condenação dos recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;

(ii) se é cabível o redimensionamento das penas, incluindo a exclusão da causa de aumento (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e da agravante de reincidência;

(iii) se os honorários advocatícios do advogado dativo devem ser majorados;
(iv) se é cabível a extinção da punibilidade de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA em razão de seu óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os elementos probatórios, consistentes em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, confissões, depoimentos testemunhais e apreensões de drogas, comprovam a materialidade e a autoria do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), com estabilidade e permanência do grupo criminoso.

7. As interceptações telefônicas revelam diálogos que comprovam o envolvimento dos recorrentes na traficância e nas atividades da organização criminosa, chefiada por DIEGO TEIXEIRA PIMENTA, com funções específicas atribuídas aos demais membros, conforme destacado nos autos da "Operação Médici".

8. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fundamenta-se no uso de armas de fogo para a manutenção das atividades do tráfico, evidenciado pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos.

9. A reincidência de MAYCON DOS SANTOS CABRAL está devidamente comprovada nos autos, justificando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

10. A fixação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela relevância dos papéis desempenhados pelos recorrentes na estrutura da organização criminosa e pela prática de diversos crimes para a manutenção da traficância.

11. A majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo para R$ 1.200,00 justifica-se em razão do trabalho desempenhado no curso da instrução e na fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

12. O óbito de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA, comprovado por certidão nos autos, impõe a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos. Parcial provimento aos recursos de DIEGO TEIXEIRA PIMENTA, DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR e WILLIANS SANTOS AMORIM, para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo. Recurso de MAYCON DOS SANTOS CABRAL desprovido. Extinção da punibilidade de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA em razão de óbito.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) exige comprovação da materialidade e autoria por meio de elementos probatórios concretos, como interceptações telefônicas, confissões e depoimentos testemunhais.

A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando comprovado o uso de armas para a manutenção da traficância.

A agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal) pode ser reconhecida tanto em casos de reincidência específica quanto genérica, desde que demonstrada nos autos.

Honorários advocatícios de advogado dativo devem ser majorados quando compatíveis com o trabalho desempenhado e a complexidade da causa.

O óbito do réu extingue sua punibilidade, conforme previsto no art. 107, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 107, I, e 600, § 4º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 676.499/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014304-18.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO MACIEL DA SILVA PONTES e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO MÉDICI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RECORRENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES. Os recorrentes foram condenados, com base nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, as penas que variam de 11 a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 dias-multa.

2. A defesa de DIEGO, DANILO, EDIS e WILLIANS requer: (i) a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de associação para o tráfico; (ii) o redimensionamento das penas; (iii) o afastamento da causa de aumento (art. 40, IV); e (iv) a majoração dos honorários advocatícios do advogado dativo.

3. A defesa de MAYCON DOS SANTOS CABRAL busca: (i) a absolvição por ausência de provas quanto ao tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) o redimensionamento da pena-base; e (iii) o afastamento da agravante de reincidência.

4. A defesa de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA apresenta certidão de óbito, pleiteando a extinção da punibilidade (art. 107, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
(i) se os elementos de prova são suficientes para a condenação dos recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;

(ii) se é cabível o redimensionamento das penas, incluindo a exclusão da causa de aumento (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e da agravante de reincidência;

(iii) se os honorários advocatícios do advogado dativo devem ser majorados;
(iv) se é cabível a extinção da punibilidade de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA em razão de seu óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os elementos probatórios, consistentes em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, confissões, depoimentos testemunhais e apreensões de drogas, comprovam a materialidade e a autoria do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), com estabilidade e permanência do grupo criminoso.

7. As interceptações telefônicas revelam diálogos que comprovam o envolvimento dos recorrentes na traficância e nas atividades da organização criminosa, chefiada por DIEGO TEIXEIRA PIMENTA, com funções específicas atribuídas aos demais membros, conforme destacado nos autos da "Operação Médici".

8. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fundamenta-se no uso de armas de fogo para a manutenção das atividades do tráfico, evidenciado pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos.

9. A reincidência de MAYCON DOS SANTOS CABRAL está devidamente comprovada nos autos, justificando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

10. A fixação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela relevância dos papéis desempenhados pelos recorrentes na estrutura da organização criminosa e pela prática de diversos crimes para a manutenção da traficância.

11. A majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo para R$ 1.200,00 justifica-se em razão do trabalho desempenhado no curso da instrução e na fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

12. O óbito de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA, comprovado por certidão nos autos, impõe a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos. Parcial provimento aos recursos de DIEGO TEIXEIRA PIMENTA, DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR e WILLIANS SANTOS AMORIM, para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo. Recurso de MAYCON DOS SANTOS CABRAL desprovido. Extinção da punibilidade de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA em razão de óbito.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) exige comprovação da materialidade e autoria por meio de elementos probatórios concretos, como interceptações telefônicas, confissões e depoimentos testemunhais.

A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando comprovado o uso de armas para a manutenção da traficância.

A agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal) pode ser reconhecida tanto em casos de reincidência específica quanto genérica, desde que demonstrada nos autos.

Honorários advocatícios de advogado dativo devem ser majorados quando compatíveis com o trabalho desempenhado e a complexidade da causa.

O óbito do réu extingue sua punibilidade, conforme previsto no art. 107, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 107, I, e 600, § 4º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 676.499/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MAYCON DOS SANTOS CABRAL. Além disso, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por DIEGO TEIXEIRA PIMENTA, DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR e WILLIANS SANTOS AMORIM. E DECLARAR extinta a punibilidade do recorrente MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA , com fulcro no artigo 107, I do Código Penal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
,
MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA
,
DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
,
EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
,
WILLIANS SANTOS AMORIM
e

MAYCON DOS SANTOS CABRAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

WILLIANS SANTOS AMORIM
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

MAYCON DOS SANTOS CABRAL
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

A defesa de
DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
,
DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
,
EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
e
WILLIANS SANTOS AMORIM
, objetiva, em razões recursais, a absolvição dos respectivos recorrentes por insuficiência probatória, notadamente quanto ao crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, o decote da causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 e a majoração dos honorários fixados em favor de advogado dativo.

Por sua vez, a defesa de

MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA
, ao ser intimada para apresentar as razões recursais nos termos do artigo 600, §4
o
do Código de Processo Penal, informou, no petitório Id. 7426280, o falecimento do recorrente, promovendo a juntada da certidão de óbito e, por conseguinte, requereu a extinção de punibilidade (art. 107, I do CP).

Ainda, a defesa de
MAYCON DOS SANTOS CABRAL
requer, em razões recursais, a sua absolvição. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
,
MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA
,
DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
,
EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
,
WILLIANS SANTOS AMORIM
e

MAYCON DOS SANTOS CABRAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

WILLIANS SANTOS AMORIM
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

MAYCON DOS SANTOS CABRAL
, incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33, caput, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.100 dias-multa.

A defesa de

DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
,
DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
,
EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
e
WILLIANS SANTOS AMORIM
, objetiva, em razões recursais, a absolvição dos respectivos recorrentes por insuficiência probatória, notadamente quanto ao crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, o decote da causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 e a majoração dos honorários fixados em favor de advogado dativo.

Por sua vez, a defesa de

MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA
, ao ser intimada para apresentar as razões recursais nos termos do artigo 600, §4
o
do Código de Processo Penal, informou, no petitório Id. 7426280, o falecimento do recorrente, promovendo a juntada da certidão de óbito e, por conseguinte, requereu a extinção de punibilidade (art. 107, I do CP).

Ainda, a defesa de

MAYCON DOS SANTOS CABRAL
requer, em razões recursais, a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que:

Consta do Inquérito Policial e do incidente de interceptação telefônica anexos, instaurados para apurar a morte de MARCILÉIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA e as tentativas de homicídio de KELLY DOS SANTOS COELHO e MARCOS KAIQUE DA CONCEIÇÃO MIRANDA,
que os denunciados associaram-se, de forma estável para a perpetuação de uma série indeterminada de crimes, tendo como foco principal o tráfico de drogas no Morro do Meio, bairro Presidente Médice e no bairro Aparecida, ambos situados [em Cariacica/ES]
.

Infere-se dos autos que, como atividade subsidiária, a quadrilha praticava de outros crimes, necessários para manutenção do poderio do tráfico nessas localidades, como homicídios de pessoas que testemunharam em juízo contra integrantes do grupo, como foi o caso da vítima MARCILÉIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA, que testemunhou contra o denunciado DIEGO TEIXEIRA PIMENTEL, vulgo "CAPITAO DO MANGUE" e contra MARCELO PINTO OLIVEIRA, vulgo "MARCELO D2", nos autos do processo n° 012.11.113699-5.

Percebe-se dos autos que,
DIEGO TEIXEIRA PIMENTEL, vulgo "CAPITÃO DO MANGUE", MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA vulgo "NEGO BILU" e ELTON FERREIRA DE SOUZA, vulgo "MACACAO, são os chefes da associação em questão,
tendo o primeiro confessado que trabalhou para ELTON, como "vapor" (responsável pela entrega de drogas aos usuários e distribuição das mesmas a outros traficantes), por 05 (cinco) anos e que este era o dono do tráfico no bairro Presidente Médice, além de ter afirmado que "BILU" era o dono do trafico no Morro do Meio e no morro da Aparecida, ambos em Cariacica/ES (fls.66/67 do IP 012.12.010764-9/IF 6568/12).

Com a prisão de DIEGO TEIXEIRA PIMENTEL, vulgo "CAPITAO DO MANGUE", seu irmão, o adolescente EDSON CARLOS TEIXEIRA PIMENTAL, vulgo "EDINHO", assumiu o lugar do primeiro na associação criminosa, repassando para os comparsas todas as ordens emanadas de "CAPITÃO DO MANGUE".
Nos autos do inquérito policial,
o Denunciado WILLIANS SANTOS AMORIM, confessou já ter participado da associação criminosa, traficando drogas para "CAPITÃO DO MANGUE" e para "NEGO BILU" e afirmou que seu irmão, o adolescente PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, vulgo "PAULINHO", teria dito que o Denunciado MAYCON DOS SANTOS CABRAL, vulgo "CABEÇÃO", guarda arma de fogo para o grupo.

Apurou-se nos autos do inquérito policial que, CRISLAN SOUZA DA SILVA é o responsável pela venda de drogas, pela escolta de THIAGO SABARA DA SILVA vulgo "PANTERA", THIAGUINHO" ou "TH" e
de MAYCON DOS SANTOS CABRAL, no transporte da droga para a boca de fumo.
CRISLAN é considerado um soldado do tráfico.

Já a denunciado WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "JÁ MORREU" realiza a escolta do transporte de drogas para a facção criminosa e faz segurança da boca de fumo. E considerado soltado do tráfico e o contato da associação criminosa com os traficantes do bairro da Penha, em Vitória/ ES.

Por sua vez, o denunciado WESLEY FERREIRA DE SANTANA é o responsável por avisar quando a polícia chega no bairro Presidente Médice e realiza a segurança armada da boca de fumo. Também é considerado olheiro da boca de fumo.

Dos autos do incidente de interceptação telefônica constata-se que, no dia 04/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA, conversou abertamente com um homem identificado como Daniel acerca da venda de cocaína, comentando que sua mercadoria é de boa qualidade.

No mesmo dia, THIAGO SABARA DA SILVA, conversou com o adolescente PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, sobre a morte do menor Patrick Taynan Perétuo da Silva, afirmando que "vai ter volta", dando a entender que a morte do menor tem relação com a disputa pelo tráfico da região e que este teria sido assassinado por alguma facção rival da dos denunciados.

No dia seguinte, ambos continuaram conversando sobre a morte de Taynan e o adolescente PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, afirmou que o homicídio do menor foi premeditado porque ocorreu próximo a boca de fumo 4, de outros traficantes do bairro Aparecida.

Ainda no dia 05/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA recebeu urna ligação de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA, vulgo "NEGO BILU", que indagou sobre o tiroteio que ocorreu perto da casa do pai dele (homicídio de Taynan), afirmando que esteve no local com uma arma na cintura. "NEGO BILU" convocou urna reunião entre ele, THIAGO SABARA DA SILVA, WILLIANS SANTOS AMORIM e o adolescente PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM.

Extrai-se, também, dos autos do incidente de interceptação telefônica que, THIAGO SABARA DA SILVA, ainda no dia 05/11/2011, recebeu urna ligação de um homem identificado como PLAYBOY, que falou sobre a venda de um produto, provavelmente arma ou droga, e THIAGO perguntou se PLAYBOY teria munição calibre 380 para vender.

Infere-se dos autos da interceptação que, no dia 06/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA, fez uma ligação para um homem identificado como RUSSINHO, pedindo para que este conseguir munição calibre 380, com urgência.

Ainda em 06/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA, recebeu uma ligação de TATIANE APARECIDA ROBEIRO GOMES, vulgo "TATI", que passou o telefone para HUGO DE LEON PERPETUO DA SILVA, vulgo "DEDEU", que pediu para THIAGO vender uma quantidade não identificada de drogas, mas THIAGO respondeu
que a venda é com WILLIANS SANTOS AMORIM.

Em 07/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA fez uma ligação para um homem não identificado e falou nitidamente sobre o tráfico de drogas, agenciando a compra com outra pessoa, dizendo ao interlocutor que tentará conseguir a droga fiada para ele.

Na mesma data, THIAGO SABARA DA SILVA recebeu uma ligação de um homem não identificado, avisando que o pessoal do bairro Aparecida estaria no Morro do Meio. Mais tarde, no mesmo dia, THIAGO SABARA DA SILVA recebeu uma ligação de "TATI", avisando que o pessoal do bairro Aparecida estava no Morro do Meio e o Denunciado afirmou que se passarem perto dele "vai cair todo mundo".

No dia 08/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA recebeu uma ligação de um homem identificado como "BAIANO" e contou para este que comprou uma metralhadora.
Na mesma data, THIAGO SABARA DA SILVA telefonou para EDIS JOSÉ MARTINS, vulgo "JUNINHO", e determinou que este levasse um revolver calibre 38 para ele, afirmando que "vamos precisar dele agora".

Também no dia 08/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA ligou para um homem não identificado e falou que a mercadoria ainda não chegou, referindo-se a drogas. Afirmou, claramente, que quem vendeu deve estar "endolando", expressão característica do tráfico de entorpecentes, que significa preparar a droga para venda.

No dia 09/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA ligou para um homem não identificado, falou que a mercadoria ainda não chegou, referindo-se a drogas, e mencionou claramente que quem vendeu deve estar endolando.

Na mesma data, THIAGO SABARA DA SILVA ligou para um homem não identificado, falou que
é parceiro do Denunciado de "NEGO BILU" e conversou sobre um veículo FIAT TIPO, que "NEGO BILU" deu de presente para THIAGO, comprovando o vínculo de THIAGO com "NEGO BILU".

Ainda no dia 09/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA telefonou para uma mulher identificada como ANDREA, mas quem atendeu foi JOSI. Então, começou uma calorosa discussão sobre uma suposta arma que estaria em posse de JOSI, mas pertencia a "NEGO BILU".

Em 10/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA ligou para o Denunciado DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, vulgo "PROCURADO", e falou sobre a presença de inimigos no morro. Pediu o apoio de "PROCURADO".

Na mesma data, THIAGO SABARA DA SILVA recebeu uma ligação de uma mulher não identificada, que perguntou a THIAGO se "DEDEU" estava perto dele, confirmando que "DEDEU" e "DE LEON" são a mesma pessoa.

Também em 10/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA telefonou para um homem identificado como WELLINGTON, falou sobre o homicídio de Taynan e afirmou que DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, vulgo "PROCURADO", faz parte de sua associação.

Da interceptação realizada no dia 10/11/2011, do celular n° 27-9831-5176, que estava em posse de Ana Paula dos Santos Amorim, irmã do Denunciado WILLIANS DOS SANTOS AMORIM, extrai-se que esta recebeu uma ligação de uma mulher não identificada, que relatou que os denunciados WILLIANS DOS SANTOS AMORIM e DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, vulgo "PROCURADO", logo após a morte de Taynan (menor que também pertencia a organização em questão), saíram armados, provavelmente a procura do autor do homicídio deste.

No dia 11/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA ligou para o Denunciado DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, vulgo "PROCURADO", e disse que todos os comparsas o deixaram sozinho na favela e comentou que o adolescente PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, vulgo "PAULINHO", também foi preso e que o Denunciado EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR, vulgo "JUNINHO", estava em casa.

Em 13/11/2011, THIAGO SABARA DA SILVA ligou para o Denunciado DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, vulgo 'PROCURADO", e esbravejou com este, pois o mesmo estaria gastando dinheiro do tráfico com mulheres e não estaria ficando na comunidade para fazer a segurança da boca de fumo junto com THIAGO SABARA DA SILVA e os outros comparsas. THIAGO ainda cobrou um dinheiro que "PROCURADO" estaria devendo para um traficante da região, conhecido corno DENADAI ou DENA.

Nesse contexto, as investigações revelam uma impressionante organização do grupo criminoso, com a finalidade de: "comprar, preparar, expor a venda, vender, ter em depósito, entregar a consumo, enfim exercer e garantir o comércio de drogas" no qual cada integrante possuía funções bem definidas:

DIEGO TEIXEIRA PIMENTEL, vulgo "CAPITAO DO MANGUE", MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA, vulgo "NEGO BILU"
e ELTON FERREIRA DE SOUZA, vulgo "MACACAO" -
CHEFES DO TRAFICO no Morro do Meio, bairro Presidente Médice e no bairro Aparecida.

THIAGO SABARA DA SILVA, vulgo "PANTERA", "THIAGUINHO" ou "TH"— responsável pelo recrutamento, manufaturação de entorpecentes (endolação), transporte de entorpecentes, além de ser um dos braços armados da quadrilha.

O adolescente PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, vulgo "PAULINHO" - gerente da fraçao desta facção criminosa, que atua no bairro Presidente Médice, Cariacica/ES. É responsável pela distribuição de entorpecente e contabilidade do tráfico na Rua Colômbia, bairro Presidente Médice, nas proximidades do bar "TONHO DOS SONHOS".

HUGO LEON PERPETUO DA SILVA, braço armado da facção criminosa de BILU no bairro Presidente Médice, Cariacica/ES, responsável pela venda direta de drogas.

DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, vulgo "PROCURADO" - faz a segurança da boca de fumo.

EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR, vulgo "JUNINHO"—. apoio do tráfico. Fornece armas para o grupo criminoso.

TATIANE APARECIDA RIBEIRO GOMES, vulgo "TATI" - olheira do tráfico no Mono do Meio.

WILLLANS SANTOS AMORIM - segurança da boca de fumo, vulgarmente conhecido como soldado do tráfico, acumulando também a função de gerente de uma das bocas de "CAPITAO DO MANGUE" e "BILU". E um dos homens de confiança de "CAPITAO DO MANGUE".

MAYCON DOS SANTOS CABRAL, vulgo "CABEÇÃO" - responsável pelo transporte e depósito de entorpecentes e armas da associação, além [das] vendas de entorpecentes;

CRISLAN SOUZA DA SILVA - responsável pela venda de drogas, escolta de THIAGO SABARA DA SILVA e MAYCON DOS SANTOS CABRAL, no transporte da droga para a boca de fumo, considerado um soldado do tráfico.

WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “JA MORREU” - faz escolta do transporte de drogas para a quadrilha e faz segurança da "boca de fumo", considerado soldado do trafico. É o contato da associação criminosa com o bairro da Penha, em Vitória/ES.

WESLEY FERREIRA DE SANTANA - responsável por avisar quando a polícia chega no bairro Presidente Médice, faz a segurança armada da boca de fumo. Considerado olheiro da boca de fumo.

Nesse cenário, os recorrentes foram condenados incurso nas sanções dos crimes sediados nos artigos 33,
caput
, e 35 c/c 40, IV, todos da Lei n. 11.343/06, por atuarem na traficância dos bairros Presidente Médici (Morro do Meio) e Aparecida, em Cariacica/ES, de forma associada, chefiada pelo recorrente Diego Teixeira Pimenta, conforme elementos extraídos no bojo da “Operação Médici”.

Rememorados os fatos, passo a análise dos recursos interpostos.

I. TESE ABSOLUTÓRIA:

I. A. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06:

A defesa de
MAYCON DOS SANTOS CABRAL
requer, em razões recursais, a sua absolvição relativa ao crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A

materialidade

do referido crime é indene de dúvidas, notadamente pelos diálogos extraídos da interceptação telefônica autorizada judicialmente, pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico.

A
autoria delitiva

é evidenciada pelas provas constantes dos autos, em especial dos depoimentos prestados em sede policial e, em juízo.

Perante a autoridade policial, o recorrente Willians Santos Amorim confessou as condutas que lhes são imputadas, ocasião em que apontou a participação do recorrente MAYCON DOS SANTOS CABRAL na traficância, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que Maycon dos Santos Cabral, vulgo "cabeção ou cabeça" guarda arma de fogo para a quadrilha, mas que não sabe onde: que perguntado se Maycon "cabeça" trafica junto com as quadrilhas, afirma que sim;

A testemunha PCES Fabrício Araújo Dutra, ao ser ouvida

em juízo
, afirmou “que na época dos fatos narrados nos autos o depoente trabalhava corno delegado da divisão de homicídios da Grande Vitória; que tomou conhecimento que foi assassinado o secretário de obras de Cariacica GENECI BAHIA; que as investigações preliminares indicaram que haviam tráfico drogas nos bairros Presidente Médici (morro do meio) e Bairro Aparecida, [em Cariacica/ES], inclusive com forte disputa pelo comando do tráfico na região; que os traficantes responsáveis pelas comunidades referidas andavam fortemente armados;”

A referida testemunha, ainda, declinou nominalmente os participantes da quadrilha, incluindo o nome do recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que da quadrilha formada pelo CAPITÃO DO MANGUE, também haviam indivíduos conhecidos como BILU, ELTON, MACACÃO, TIAGO VULGO PANTERA, HUGO LEON, DANILO VULGO PROCURADO, EDSON VULGO JUNINHO, WILIAM SANTOS AMORIM,
MAYCON VULGO CABEÇÃO
, WELLINGTON SANTOS, VULGO JÁ MORREU, ALÉM DE WESLEY FERREIRA;

Além disso, em conversas extraídas da interceptação telefônicas constantes dos autos, restou evidenciado a participação do ora recorrente, vulgo “cabeção” no contexto traficância, conforme se depreende do excerto abaixo:

No áudio do dia 05/11/2011 as 21:00:29, no áudio Thiago vulgo 'pantera" recebe ligação de HNI, que seus inimigos já estão na favela, THIAGO imediatamente manda que HNI, pegue duas armas com (K. "cabeça", MAYCON DOS SANTOS CABRAL, e com o BOLA, este ainda não qualificado.

HNI: coé viado,

THIAGO: fala viado,

HNI: os caras estão todos reunidos, estão juntando umas cabeças de moto lá, o bagulho vai fica doido,

THIAGO: é o que?

HNI: os caras lá tava tudo reunidos, saíram umas seis motos lá, tudo de capacete, o bagulho vai ficar doido,

THIAGO: ele falou o que? Ta tudo lá? Eles tá tudo lá reunido?

HNI: acho que eles já tão aqui na favela viado,

THIAGO: eles tá ai na favela?

HNI: han han,

THIAGO: pega os negócios là (armas de fogo), tá com o cabeça lá e a bola mano,

HNI: com o cabeça lá e o bola, mano,

THIAGO: cabeça e o Bola as duas (armas de fogo),

HNI: tà? THIAGO: tá porra, pega lá com eles,

Vale lembrar que, diferentemente do que pontua a defesa, a apreensão de drogas (18 pedras de “crack”, 09 papelotes de “cocaína” e 06 buchas de “maconha) na posse dos corréus já é suficiente para revelar a materialidade delitiva. É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM POSSE DO PACIENTE – PRESCINDIBILIDADE – APONTAMENTOS ATINENTES AO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.

1. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não foi demonstrado nestes autos.

2. No caso em apreço, ao paciente e ao correu Maycon é atribuída a liderança do grupo criminoso investigado, sendo que Adriano, por se encontrar encarcerado, em tese repassava as ordens aos demais investigados através de Maycon.

3. Embora não tenham sido apreendidos entorpecentes na posse do coacto, os elementos de prova colhidos até então na ação originária apontam para o seu envolvimento não somente no crime de tráfico ilícito de drogas, mas também no de associação para o tráfico, vez que atuava em conjunto com outros 05 (cinco) corréus na prática de crimes.

4. Nos moldes da jurisprudência do C. STJ, “
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
”.

(AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.). 5. Ordem denegada. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5003818-36.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

Nessa toada, presentes a autoria e a materialidade delitivas do crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a manutenção da condenação do ora recorrente
MAYCON DOS SANTOS CABRAL
é medida que se impõe.

I. B. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06:

As defesas de
DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
,
DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
,
EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR,

WILLIANS SANTOS AMORIM
e
MAYCON DOS SANTOS CABRAL
objetivam, em razões recursais, a absolvição dos respectivos recorrentes por insuficiência probatória, notadamente quanto ao crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Do mesmo modo, não assiste razão as respectivas defesas.

O artigo 35 da Lei n. 11.343/06 pune a circunstância de “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei (...)”

É possível evidenciar das provas constantes dos autos que os recorrentes atuavam de forma estável e permanente na traficância dos bairros Presidente Médici (Morro do Meio) e Aparecida, em Cariacica/ES, evidenciado dos elementos extraídos no bojo da “Operação Médici”.

Das conversas extraídas da interceptação telefônica autoriza, é possível evidenciar que o recorrente DIEGO TEIXEIRA PIMENTEL, vulgo "CAPITÃO DO MANGUE" e o já falecido MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA, vulgo "NEGO BILU" chefiavam o tráfico da região, e os recorrentes DANILO MACIEL DA SILVA PONTES “PROCURADO” e WILLIANS SANTOS AMORIM faziam a segurança do grupo, sendo o último, ainda, gerente de uma das bocas e homem de confiança dos líderes.

Por sua vez, os recorrentes EDIS JOSÉ MARTINS JÚNIOR, vulgo "JUNINHO" e MAYCON DOS SANTOS CABRAL, vulgo "CABEÇÃO", atuavam no fornecimento de armas e, este, ainda, no transporte e depósito de entorpecentes da organização criminosa.

Como outrora mencionado, a testemunha PCES Fabrício Araújo Dutra confirmou,
em juízo
, que as investigações preliminares dos homicídios de GENECI BAHIA e de MARCILÉIA revelaram a existência de um grupo que traficava nos bairros Presidente Médici (morro do meio) e Bairro Aparecida, sendo liderado pelo recorrente Diego Teixeira Pimentel “Capitão do Mangue”.

Da mesma forma, a testemunha PCES Leonardo Guasti Xavier, apesar de não se recordar de todos os fatos, apontou,
em juízo
, a existência de disputa de comando do tráfico de drogas na região, sendo liderada pelo recorrente Diego Teixeira Pimentel “Capitão do Mangue”, senão vejamos:

"(...); que se lembra que na época dos fatos narrados nos autos havia uma forte disputa pelo comando do tráfico de drogas entre o morro do meio (presidente médici) e o bairro Aparecida; que o tráfico de drogas era chefiado pelo indivíduo conhecido como CAPITÃO DO MANGUE; que devido a desavenças do tráfico, várias pessoas foram assassinadas; que não se lembra, em decorrência do tempo, da função dos demais denunciados nos crimes narrados nos autos; que não se recorda se há via grau de amizade entre os denunciados; (...)"

Além disso, pode ser extraído das conversas interceptadas no Inquérito Policial que investigava um homicídio, que os recorrentes estavam unidos no contexto da traficância e para prática de inúmeros outros crimes relacionados, conforme de extrai dos excertos abaixo:

No audio do dia 05/11/2011 as 21:19:01, no áudio Thiago vulgo "pantera" recebe ligação de um LULU, que Segundo investigações deste grupo, trata-se de MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA vulgo "BIL" ou "NEGO BILU", perguntando para THIAGO, com energia na fala, que tiroteio foi aquele próximo da casa do pai dele, afirma que foi até o local com arma na cintura, e convoca uma reunião com THIAGO, WILLIANS e PAULINHO, ficando bem evidente quem comanda a boca de fumo é BILU.

No áudio do dia 05/11/2011 as 21:00:29, no áudio Thiago vulgo 'pantera" recebe ligação de HNI, que seus inimigos já estão na favela, THIAGO imediatamente manda que HNI, pegue duas armas com (K. "cabeça", MAYCON DOS SANTOS CABRAL, e com o BOLA, este ainda não qualificado.

(...).

No audio do dia 08/11/2011 as 12:04:04, neste audio Thiago liga para EDIS JOSE MARTINS vulgo "Juninho", determina que Juninho leve um revólver calibre 38, pois ele vai precisar.

(...).

No audio do dia 11/11/2011 as 00:01 :34, neste audio Thiago liga para DANILO MACIEL DA SILVA PONTES vulgo "PROCURADO", diz que todos os seus comparsas o deixaram só na favela, PROCURADO, comenta que PAULINHO também foi preso, e que JUNINHO está em casa.

(...).

No áudio do dia 13/11/2011 as 21:27:58, neste áudio Thiago liga para DANILO MACIEL DA SILVA PONTES vulgo "PROCURADO".

THIAGO esbraveja com PROCURADO pois este está gastando dinheiro do tráfico com mulher e não está ficando na comunidade, para ficar na segurança da boca junto com THIAGO e os outro comparsas, THIAGO cobra um dinheiro que PROCURADO está devendo para um TRAFICANTE da região conhecido como DENADAI ou DENA.

O áudio subsequente e referente ao telefone móvel, número 27 9831-5176, que está em posse de nacional ANA PAULA DOS SANTOS AMORIM, irmã de WILLIANS DOS SANTOS AMORIM. No áudio do dia 10/11/2011 as 02:34:02, neste áudio Ana Paula recebe uma ligação de uma mulher não identificada, relata que WILLIANS DOS SANTOS AMORIM e DANILO MACIEL DA SILVA PONTES vulgo "PROCURADO", logo após a morte de Taynan, saíram armados provavelmente a procura dos autores do homicídio que vitimou Taynan. ANA PAULA: oi MNI: nega, WILLIANS mais o PROCURADO, saiu mandado tá armado. ANA PAULA: tá bom, mãe.

A título de esclarecimento, devo consignar que o “Thiago” mencionado nos diálogos acima transcritos era um dos corréus nesta ação penal, porém, teve extinta a sua punibilidade em razão de posterior falecimento, conforme sentença de fls. 969 contante dos autos.

Portanto, havendo comprovação da estabilidade e da permanência da associação criminosa dos recorrentes, a manutenção da condenação quanto ao delito sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 PORÇÕES DE CRACK, COM PESO BRUTO DE 7,26G E PESO LÍQUIDO DE 0,35G. ILEGALIDADE FLAGRANTE DETECTADA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO CORRÉU COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (MERA FUGA). ILEGALIDADE FLAGRANTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADA NESTA CORTE (ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA), ILEGALIDADE FLAGRANTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SENTENÇA INTEGRALMENTE RESTABELECIDA.

1. Não se revela suficiente, ao cumpri mento do requisito da impugnação específica, a argumentação de não incidência da Súmula 7/STJ, sem expor, contudo, em que medida seria possível examinar a pretensão de mérito sem incursão no acervo fático-probatório dos autos.

2. Inexistência de qualquer elemento de convicção concreto apto e idôneo a sustentar a condenação do corréu pelo delito de tráfico de drogas. Restabelecimento da sentença absolutória.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (AgRg no HC n. 676.499/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023).

4. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício, inclusive em favor do corréu, para restabelecer a sentença em todos os seus termos.

(AgRg no AREsp n. 2.562.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Mantida, portanto, a condenação dos recorrentes nas iras do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Redimensionamento da pena-base
:

Subsidiariamente, as defesas de
DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
,
DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
,
EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR,

WILLIANS SANTOS AMORIM
e
MAYCON DOS SANTOS CABRAL
objetivam o redimensionamento da pena-base

O magistrado de origem entendeu que as circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime, relativamente a todos os recorrentes, são desfavoráveis, razão pela qual fixou as penas basilares de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime de tráfico e de 4 anos e 400 dias-multa, no que concerne ao crime de associação ao tráfico.

A título de reforço na fundamentação,
é possível extrair dos autos
o grau de reprovabilidade acentuado, pois
os recorrentes
desempenhava
m papel de destaque
no grupo criminoso,
conforme já demonstrado neste voto
.

Nesse sentido: HC n. 901.451/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.

Ademais, a prática de
inúmeros
crimes para manter a traficância, conforme se denota das conversas extraídas da interceptação telefônica, autoriza o incremento da pena basilar.

Importante destacar que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão, providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.” (AgRg no HC n. 850.763/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Assim, mantenho as penas-bases dos recorrentes nos termos da sentença objurgada.

Afastamento da reincidência:

Ainda, a defesa de MAYCON DOS SANTOS CABRAL afastamento da agravante da reincidência.

A despeito da insurgência da defesa, o incremento na segunda fase do processo dosimétrico não se coaduna somente nas hipóteses de reincidência específica, mas também em caso de reincidência genérica.

Nesse contexto, mantida a referida agravante.

Decote da causa de aumento (art. 40, IV da Lei n. 11.343/06):

A defesa de

DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
,
DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
,
EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
e
WILLIANS SANTOS AMORIM

pretende, ainda, o decote da causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A utilização de armas de fogo e munições para viabilizar a manutenção da traficância está demasiadamente comprovada nos autos, em especial, pelas conversas extraídas da interceptação telefônica autorizada, que, inclusive apontaram os recorrentes EDIS JOSÉ MARTINS JÚNIOR, vulgo "JUNINHO" e MAYCON DOS SANTOS CABRAL, vulgo "CABEÇÃO", como responsáveis pelo fornecimento de armas.

Nessa toada, fica autorizado o incremento da pena na terceira fase do processo dosimétrico, quando evidenciado que os responsáveis pelo tráfico de drogas utilizava-se de armas e munições para manter a sua prática.

Vide: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.

Irretocável, portanto, o processo dosimétrico.

III. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO:

Por derradeiro, a defesa de
DIEGO TEIXEIRA PIMENTA
,
DANILO MACIEL DA SILVA PONTES
,
EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
e

WILLIANS SANTOS AMORIM
pugna pela majoração dos honorários fixados em favor de advogado dativo.

Na sentença objurgada, o magistrado de origem fixou previamente os honorários em favor do advogado dativo no valor de R$ 500,00, para fins de ciência da sentença e interposição de recurso.

De fato, considerando o trabalho desempenhado pelo causídico e a quantidade de recorrentes, tenho que a majoração dos honorários revela-se pretensão adequada.

Assim, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 1.200,00 os honorários devidos ao Dr. Renildes Rodrigues Baia Freire de Almeida (OAB/ES 22.242), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

MAYCON DOS SANTOS CABRAL.
Além disso,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DIEGO TEIXEIRA PIMENTA, DANILO MACIEL DA SILVA PONTES, EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR
e
WILLIANS SANTOS AMORIM
tão somente para fixar honorários em favor de advogado dativo.

Por fim, tendo em vista o falecimento do recorrente
MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA
antes da apresentação de razões recursais,
DECLARO
extinta a sua punibilidade, com fulcro no artigo 107, I do Código Penal.

É como voto.